Tribunal: TJMT
Processo: 1080223-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080223-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SEBASTIAO MENDES RIBEIRO - CPF: 712.353.021-72 (RECORRENTE), LUCAS EDUARDO DE ARRUDA DIAS - CPF: 061.747.201-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

Origem:
7
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

N. Recurso:
1080223-63.2025.8.11.0001

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
SEBASTIÃO MENDES RIBEIRO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DE TERCEIRO FALECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESIDÊNCIA HABITADA POR PESSOAS IDOSAS E PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora habitada por três pessoas idosas, uma delas com deficiência. O autor alegou que o serviço foi suspenso, apesar da inexistência de débitos, sob a justificativa de irregularidade cadastral decorrente de permanência da unidade em nome de seu pai falecido, permanecendo o imóvel sem energia elétrica por aproximadamente quatro dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica e do procedimento administrativo adotado; e (ii) estabelecer se a suspensão do serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

O serviço de distribuição de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido aos princípios da continuidade e regularidade previstos no art. 22 da Lei no 8.987/1995 e no art. 10, I, da Lei no 7.783/1989.

Competia à concessionária comprovar a regularidade da suspensão do fornecimento, inclusive a existência de notificação prévia válida e o cumprimento das exigências regulamentares aplicáveis, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A concessionária não apresentou documentos aptos a demonstrar a legalidade da interrupção do serviço nem comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço.

A alegação de que o desligamento decorreu de solicitação formulada por terceiro não afasta a responsabilidade da concessionária, diante da ausência de demonstração da regularidade do procedimento e da licitude da suspensão do serviço essencial.

A própria demandada reconhece que a religação formal da unidade consumidora ocorreu apenas em 22/11/2025, após deferimento de tutela de urgência, evidenciando a permanência da residência sem energia elétrica por aproximadamente quatro dias.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em residência habitada por pessoas idosas e vulneráveis ultrapassa o mero dissabor cotidiano, especialmente diante das dificuldades relacionadas à conservação de alimentos, armazenamento de medicamentos e segurança dos moradores.

O corte indevido de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa,
dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha, a duração da interrupção e a condição de vulnerabilidade dos moradores da residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela interrupção indevida de serviço essencial quando não comprova a regularidade do procedimento de suspensão do fornecimento.

2. A ausência de comprovação de notificação válida e do cumprimento das formalidades legais caracteriza falha na prestação do serviço público essencial.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atinge consumidores em condição de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 7.783/1989, art. 10, I; Lei no 8.987/1995, art. 22; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1057191-29.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026, DJE 01.05.2026; TJMT, N.U 1070022-46.2024.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 16.06.2025, DJE 18.06.2025; STJ, REsp 1.152.541/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354122497, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para:

“a)
CONDENAR
a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
sendo que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida;

b)
DECLARAR
a inexistência de débito relativo à unidade consumidora no 6/321261-0;

c)
CONFIRMAR
em caráter definitivo a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor”.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Inexistência de ato ilícito – exercício regular do direito;

2.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

3.

Prequestionamento.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta da inicial que o reclamante, pessoa idosa, reside com dois irmãos também idosos, sendo um deles deficiente auditivo, em imóvel vinculado à unidade consumidora no
6/321261-0
. Alega que teve o fornecimento de energia interrompido em
18/11/2025
, embora todas as faturas estivessem quitadas.

Afirma que, ao contatar a concessionária, foi informado de que o corte ocorreu porque a unidade permanecia cadastrada em nome de seu pai falecido, cujo CPF constava como inválido no sistema. Após atualização cadastral, foi informado de que o serviço seria restabelecido em até cinco dias, conforme protocolo no 9770815743.

Relata, contudo, que, após
quatro dias
, o imóvel ainda permanecia sem energia, causando insegurança, dificuldade na conservação de alimentos e medicamentos, além de agravar a vulnerabilidade dos moradores idosos.

Em
contestação
, a demandada sustenta que a unidade consumidora estava cadastrada em nome de terceiro, José Mendes Ribeiro, o qual teria solicitado o desligamento da unidade ao alegar desconhecimento da titularidade vinculada ao imóvel.

Assevera, ainda, não ter localizado ordem de suspensão de fornecimento referente à data mencionada na inicial. Contudo, informa ter sido identificada solicitação de transferência de titularidade formulada por José Mendes Ribeiro em favor do reclamante, ocasião em que foi gerada a unidade consumidora n.o 5174499.

Segundo a concessionária, a transferência foi requerida em 18/11/2025 e atendida no mesmo dia, enquanto a nova ligação foi concluída em 22/11/2025, dentro do prazo previsto na regulamentação aplicável.

A demandada sustenta a inexistência de irregularidade no procedimento adotado e afasta a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Destaca-se que o serviço de distribuição de energia elétrica é considerado serviço público essencial, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei no 7.783/1989 e do art. 22 da Lei no 8.987/1995, o que impõe à concessionária deveres especiais de continuidade e regularidade na prestação do serviço.

Nesse contexto, competia à recorrente comprovar a regularidade do procedimento de suspensão do fornecimento, especialmente quanto à existência de notificação prévia válida e à observância dos requisitos e prazos previstos na regulamentação aplicável, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois não apresentou elementos aptos a demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. Embora sustente que o fornecimento foi posteriormente restabelecido, deixou de juntar documentação capaz de evidenciar a regularidade do procedimento adotado e a licitude da interrupção realizada.

Diante desse cenário, ausente comprovação da legalidade da suspensão do serviço essencial, a medida adotada pela concessionária revela-se abusiva, sobretudo pela falta de demonstração do cumprimento das formalidades legais exigidas para a interrupção do fornecimento, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da continuidade do serviço público essencial.

Além disso, conforme informado pela própria demandada, a religação formal somente ocorreu em
22/11/2025
, após o deferimento da tutela de urgência (21/11/2025).

Verifica-se, portanto, que
a residência da parte autora, habitada por
três pessoas idosas
, permaneceu sem energia elétrica por aproximadamente
quatro dias
, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e evidencia significativo transtorno, especialmente em razão da natureza essencial do serviço interrompido.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO APÓS PARCELAMENTO E ADIMPLÊNCIA. CONTRADIÇÃO NOS REGISTROS DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente de alegado corte indevido de energia elétrica, após formalização de parcelamento de débito e pagamento da primeira parcela, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica após a formalização de acordo e adimplemento inicial; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e concessionária de energia elétrica, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

4. A consumidora comprova a formalização de parcelamento do débito e o pagamento da primeira parcela em 11/08/2025, fato incontroverso.

5. A concessionária emite declaração de adimplência em 18/08/2025, reconhecendo a regularidade da situação da unidade consumidora na mesma data em que houve a interrupção do serviço.

6. Os registros da concessionária mostram-se contraditórios, pois indicam suposta unidade desligada desde 2024, ao mesmo tempo em que evidenciam faturamento contínuo com consumo normal, troca de medidor sem irregularidades e emissão de declaração de adimplência.

7. A ordem de serviço de religação judicial comprova que o fornecimento estava interrompido em 18/08/2025 e que o restabelecimento ocorreu apenas por determinação judicial.

8. A exigência de prova do conteúdo de ligação telefônica realizada pela consumidora configura indevida inversão do ônus da prova, já que a concessionária detém os registros e gravações do atendimento.

9. A tese de auto-ligação não se sustenta diante da ausência de notificação formal de irregularidades e da incompatibilidade com os próprios atos da concessionária.

10. A interrupção indevida de serviço público essencial, especialmente em contexto de vulnerabilidade da consumidora, com condição de saúde que exige refrigeração de medicamento e presença de crianças, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral.

11. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica após a formalização de parcelamento e reconhecimento de adimplência configura falha na prestação do serviço.

2. A inversão do ônus da prova impede a exigência de produção de prova que está sob domínio exclusivo da concessionária.

3.
O corte indevido de serviço essencial, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Civil, art. 406, § 1o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, §2o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1031895-05.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 18/11/2025.

(N.U 1057191-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026). (grifei)

CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL. PREVALÊNCIA DA LEI ESTADUAL SOBRE NORMA INFRALEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE IN RE IPSA. DESPESAS DECORRENTES DA FALHA COMPROVADAS. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia formal, com antecedência mínima de 60 dias, conforme determina a Lei Estadual no 6.942/1997, a qual prevalece sobre resolução administrativa da ANEEL.

A ausência de notificação e a demora superior a 4 horas para religação do serviço, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilização objetiva da concessionária.

O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial prescinde de prova do prejuízo, sendo caracterizado de forma objetiva, na modalidade in re ipsa.

Comprovada despesa razoável com hospedagem em razão da interrupção do serviço, ainda que em nome de familiar próximo, é cabível o ressarcimento a título de dano material.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00, por ser proporcional e razoável.

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar à reparação dos danos materiais.

(N.U 1070022-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025). (grifei)

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do ato ilícito, dispensando prova específica do abalo psicológico.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(água,
energia elétrica
, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(destaquei)

Logo, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026